Tribunal: TJPA
Processo: 0026238-89.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026238-89.2005.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0026238-89.2005.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DO ID. NUM. 9225527

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id. Num.
9225527.

Transcrevo a ementada decisão embargada
9225527
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, POR FORÇA DO ART. 88, DO CDC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. CONVENCIMENTO DO JULGADOR FORMADO. MATÉRIA DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE. STENT. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGURO/PLANO DE SAÚDE. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE NEGATIVA À COBERTURA DE PRÓTESE INDISPENSÁVEL AO ATO CIRÚRGICO. O ART. 10, VII, É CLARO AO ESTABELECER A NÃO EXCLUSÃO DA COBERTURA AO FORNECIMENTO DE PRÓTESES, ÓRTESES E SEUS ACESSÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A RECUSA, PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, EM AUTORIZAR TRATAMENTO A QUE ESTEJA LEGAL OU CONTRATUALMENTE OBRIGADA, IMPLICA DANO MORAL AO CONVENIADO, NA MEDIDA EM QUE AGRAVA A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA NO ESPÍRITO DAQUELE QUE NECESSITA DOS CUIDADOS MÉDICOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais id. 9334743, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em flagrante omissão tendo em vista que a negativa de cobertura praticada pela UNIMED Belém decorreu única e exclusivamente de interpretação de cláusula contratual, qual seja, a que trata sobre a cobertura exclusiva de procedimentos listados no rol da ANS.

Requereu que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou acerca elemento imprescindível para o deslinde do feito.

Sem contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No caso, o embargante aponta suposta omissão no acordão embargado, questionando o mérito do julgado, aduzindo que
o
stent
farmacológico
não
estaria inserido no rol de procedimentos da ANS.

Em que pese a recente

tese firmada pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), prever que o rol da ANS é taxativo, e
que as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nele (
EREsp 1.886.929

e o
EREsp
1.889.704), entendo que na presente situação NÃO existe nenhuma divergência entre a decisão embargada e o recente entendimento esposado pelo STJ.

Digo isso, pois a própria ANS emitiu
PARECER TÉCNICO Nº 33/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021
informando que:

“

implantação de stents (endopróteses),
sejam eles revestidos, farmacológicos ou absorvíveis
possuem cobertura obrigatória pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados
, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante , respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e seus prestadores de serviços de saúde, bem como as segmentações contratadas.

(...)

Importante esclarecer que a ANS não estabelece critérios para determinar a equivalência ou similaridade entre órteses, próteses e materiais especiais, sendo esta atribuição da ANVISA”.

Logo, independentemente da discussão acerca do rol ser taxativo ou exemplificativo, o fato é que a própria
ANS
já havia reconhecido a obrigatoriedade do fornecimento do stent farmacológico pelos planos de saúde.

Em igual sentido colaciono jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL Nº 1991941 - RN (2022/0079900-9) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, fundamentado no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJRN que apresenta a s eguinte ementa (e-STJ fl. 288): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COOPERATIVA DE SAÚDE COM NATUREZA JURÍDICA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA PELA PARTE APELANTE. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CARDIOVASCULAR DE ALTO RISCO. QUADRO CLÍNICO DE NATUREZA GRAVE. PACIENTE IDOSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO. MORA INJUSTIFICADA QUE EQUIVALE À RECUSA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO USUÁRIO. LESÃO DE CUNHO MORAL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 337/343). Nas razões recursais (e-STJ fls. 359/373), a recorrente sustenta violação do art. 4º, VII, da Lei n. 9.961/2000, argumentando que compete apenas à ANS determinar, ao plano de saúde, a cobertura de determinado atendimento médico, sendo afrontado esse dispositivo ao se estabelecer "a cobertura de procedimento quando existe divergência técnica entre o pedido médico e o pedido solicitado à operadora, de forma que a sentença e o acórdão entranharam em questão técnica e, consequentemente, infligiram competência exclusiva do órgão regulador" (e-STJ fl. 367). Aponta ainda afronta ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, sob fundamento de omissão no acórdão recorrido. É o relatório. Decido. Inicialmente, não há falar em contrariedade ao art. 489 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da questão suscitada nos autos. Além disso, a tese de violação do art. 4º, VII, da Lei n. 9.961/2000 não foi analisada pela Corte local, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, tendo o Tribunal de origem decidido, sem examinar os referidos temas, pela ocorrência de dano moral a ser indenizado pela ora recorrente. A suscitada afronta sequer foi objeto das razões de apelação da empresa de saúde (e-STJ fls. 249/267), não se podendo exigir, do Tribunal de origem, a análise de matéria não suscitada pela parte no recurso devido. Incidente, portanto, a Súmula n. 211/STJ, por falta de prequestionamento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - REsp: 1991941 RN 2022/0079900-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 21/06/2022)

APELAÇAÕ CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE - ANGIOPLASTIA PARA IMPLANTAÇÃO DE STENT - NEGATIVA DE COBERTURA - CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA E SUCESSIVA - INCIDÊNCIA DO CDC - RECUSA ILEGAL - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. I- Embora a Lei 9.656/98 não retroaja às contratações firmadas antes de sua vigência, entende-se que os contratos de renovação continuada e periódica, contêm obrigações de trato sucessivo, devendo observar os regramentos do CDC quanto aos fatos ocorridos sob sua vigência. II- Sob a ótica da legislação consumerista e considerando-se a função social do contrato, a cláusula contratual que exclui de cobertura de implantação de stent passou a ser abusiva, considerando tratar-se de procedimento necessário à manutenção da vida do paciente, portador de doença grave (cardíaca). III- Presume-se que a recusa da administradora de plano de saúde em cobrir procedimento médico ao qual dependia a manutenção da vida beneficiária, gera o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia em seu espírito, passível, portanto, de reparação civil. IV- A indenização dos danos morais, por sua vez, deve dar-se em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, desestimulando-se, por outro lado, a prática reiterada da conduta lesiva pela ofensora, sem gerar, contudo, enriquecimento indevido da parte demandante.

(TJ-MG - AC: 10000160251203002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/10/0016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:11/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL Â AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Â DISPONIBILIZAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO Â RECUSA Â FORNECIMENTO DE STENT CONVENCIONAL Â PAGAMENTO PELO AUTOR AO HOSPITAL DA DIFERENÇA REFERENTE AO CUSTO DO STENT FARMACOLÓGICO Â SENTENÇA MANTIDA. Comprovada nos autos a adequação e necessidade da realização do procedimento médico com stent farmacológico, resta sem fundamento a negativa de disponibilização pleiteada, impondo-se ao instituto recorrente o dever obrigacional de reembolsar o autor quanto ao pagamento da quantia por ele desembolsada, resultante da diferença arcada entre o custo do stent farmacológico e o valor pago pelo plano de saúde ao estabelecimento médico-hospitalar. Decisão unânime.

(TJ-PI - AC: 00217853320088180140 PI 201000010047307, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 12/08/2014, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 17/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL Â AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Â DISPONIBILIZAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO Â RECUSA Â FORNECIMENTO DE STENT CONVENCIONAL Â PAGAMENTO PELO AUTOR AO HOSPITAL DA DIFERENÇA REFERENTE AO CUSTO DO STENT FARMACOLÓGICO Â SENTENÇA MANTIDA. Comprovada nos autos a adequação e necessidade da realização do procedimento médico com stent farmacológico, resta sem fundamento a negativa de disponibilização pleiteada, impondo-se ao instituto recorrente o dever obrigacional de reembolsar o autor quanto ao pagamento da quantia por ele desembolsada, resultante da diferença arcada entre o custo do stent farmacológico e o valor pago pelo plano de saúde ao estabelecimento médico-hospitalar. Decisão unânime.

(TJ-PI - AC: 00217853320088180140 PI 201000010047307, Relator: Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 12/08/2014, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 17/12/2014)

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise
.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 25/07/2022